Tribunal: TJDFT
Processo: 0755522-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0755522-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: IZABELLA FERNANDES PEREIRA PACIENTE: GEDILSON SILVA SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gedilson Silva Santos contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal do DF - VEP que nos autos de no 0000636-27.2015.8.07.0015, após unificação de condenações antigas e recentes, aplicou automaticamente a fração de 60% (3/5) para progressão, sob a rubrica genérica de “hediondo reincidente”. 2. Esclarece que a condenação anterior por tráfico de drogas transitou em julgado em 21/10/2014, com detração de 6 meses e 15 dias, reduzindo o tempo remanescente. Com a detração, afirma que essa pena estaria integralmente cumprida em outubro de 2019, alcançando o período depurador em outubro de 2024 (art. 64, I, CP). 3. Destaca que a nova condenação por tráfico de drogas transitou em julgado apenas em 13/6/2025, quando os efeitos da anterior já estavam depurados. A aplicação da fração de 60% projeta artificialmente a data de progressão, mantendo o paciente em regime mais gravoso, sem embasamento legal. 4. Sustenta que a situação configura excesso de execução apto à correção imediata por meio de habeas corpus. Pede a concessão da liminar e, no mérito, a confirmação dos efeitos com a concessão definitiva da ordem. 5. Cumpre decidir. 6. O habeas corpus é remédio constitucional destinado a proteger a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder (art. 5o, LXVIII, CF). Todavia, não se presta à substituição de recurso próprio, sob pena de desvirtuamento da sistemática recursal e violação ao princípio da unirrecorribilidade. 7. A utilização do remédio constitucional contra ato judicial relacionado à execução penal somente é cabível quando houver teratologia, manifesta ilegalidade ou abuso de poder, sob pena de descaraterização do instituto como agravo em execução (art. 197 da Lei no 7.210/84). 8. A insurgência é dirigida contra decisão proferida no âmbito da execução penal, relacionada ao cálculo de pena e à fração para progressão de regime. A Lei de Execução Penal prevê, para hipóteses como a presente, o agravo em execução (art. 197 da LEP), recurso específico e adequado para impugnar decisões do juízo da execução. 9. Os Tribunais Superiores não têm admitido a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, ressalvando a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante constrangimento ilegal. 10. Precedentes: STJ AgRg no HC no 802.942/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023 e TJDFT Acórdão no 1761650, 07353287520238070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 30/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 11. As questões apresentadas pelo impetrante são próprias do agravo em execução, pois a controvérsia envolve a aplicação da fração de 60% para progressão, em razão da unificação de penas por crimes equiparados a hediondos. 12. Ainda que a defesa sustente equívoco no cálculo, essa matéria demanda exame aprofundado do histórico da execução, análise de detração e período depurador, providências incompatíveis com a cognição sumária do habeas corpus. 13. Não há demonstração de teratologia ou ilegalidade patente que autorize a mitigação da regra de inadequação da via eleita. A decisão do juízo da execução encontra respaldo em interpretação possível da legislação aplicável ao caso concreto, devendo eventual inconformismo ser deduzido mediante agravo em execução, que assegura ampla cognição e contraditório. 14. Ausente manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão, não comprovado abuso de poder, além de não ser o caso de concessão da ordem de ofício, uma vez que há recurso cabível para discutir a decisão judicial ora impugnada, a não admissão do habeas corpus é medida necessária. DISPOSITIVO 15. Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT, NÃO ADMITO o Habeas Corpus. 16. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos 17. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 18. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de dezembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO